Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO RÉU.
1. A estruturação do processo de conhecimento estabelece que ao autor compete formular pedidos e ao réu apresentar sua defesa, com objeções processuais ou materiais à pretensão do autor. Excepcionalmente, em ações com natureza dúplice ou nas hipóteses de apresentação de reconvenção ou pedido contraposto é permitido ao réu formular pretensões em face do autor, ampliando o objeto litigioso.
2. Conforme inteligência do art. 299, do CPC, as tutelas provisórias estão atreladas de forma dependente a um pedido principal.
3. Verificando-se, no caso concreto, que a tutela de urgência requerida pelo réu agravante não possui o suporte de pedido principal formulado em sede de reconvenção, não se mostra plausível a sua concessão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.